Tribunal: STF
Processo: HC 185687
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Edemilson Serotini, advogado, em benefício de Odair Dalsasso, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.543.077/SP, com determinação de imediata baixa dos autos para execução da pena.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e nove dias-multa, pela prática do delito descrito no caput do art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), três vezes, sendo um na forma do inc. II do art. 14 do mesmo diploma legal (tentativa), todos em concurso material (art. 69 do Código Penal) (fl. 2, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0000793-85.2015.8.26.0236 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento ao apelo de Odair Dalsasso para reduzir a pena para nove anos e quatro meses de reclusão e vinte e nove dias-multa, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos (fls. 1-9, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-4, e-doc. 3).
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs recurso especial, inadmitido.
    5. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.543.077, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 6.8.2019, pela incidência das Súmulas ns. 7 e 182 daquele Superior Tribunal.
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 253 DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência do disposto nos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ, por analogia.
    2. Agravo regimental não conhecido” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.
    2. Existindo fundamentação idônea no acórdão embargado acerca do não conhecimento do recurso, com fundamento nos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ, não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
    3. Inviável a apreciação de ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF.
    4. Incabível a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, mormente quando não se evidencia flagrante ilegalidade, na medida em que o pleito de atipicidade da conduta demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
    5. Embargos de declaração rejeitados” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça). 
    Novos embargos de declaração foram opostos e também rejeitados, com a determinação de imediata baixa dos autos para execução da pena:
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 
    2. Existindo fundamentação idônea no acórdão embargado acerca do não conhecimento do recurso, com fundamento nos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ, não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 
    3. A reiterada insistência do recorrente evidencia nítido caráter protelatório do recurso, configurando abuso do direito de defesa. 
    4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a imediata baixa dos autos para execução da pena, procedendo-se à certificação do trânsito em julgado” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça). 
    6. Esse acórdão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “a r. decisão prolatada nos autos do Agravo de Recurso Especial foi comunicada pela C. Corte Federal, via email ao Tribunal de Origem, determinando o imediato cumprimento da pena imposta pelos N. Desembargadores (TJSP), no Acórdão combatido, cuja pena foi de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 29 dias-multa”  (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta “que o ESTADO, portador do JUS PUNIENDI deve executar a pena dos cidadãos condenados, após o trânsito em julgado, sendo este sem dúvida o caso dos autos” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Ressalta que “no presente caso tal prerrogativa ESTATAL, não deve prevalecer, devendo o cumprimento da pena só (...) ocorrer após a normalização do pico de contágio do CORONAVÍRUS – COVID – 19, ou, nova determinação do CNJ ou outra disposição legal, restando, por hora a impossibilidade da inclusão do paciente no sistema carcerário, hoje, relativamente com membros infectados pelo novo CORONAVÍRUS” (fls. 2-3, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, “se há a proibição ou determinação de realização das audiências de instrução e julgamento para se evitar a aglomeração, do mesmo modo, verdadeira a premissa que a inclusão do paciente ao sistema prisional do estado de São Paulo, na presente data, contrariaria a própria recomendação do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, para que seja SUSPENSO O CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO pelo qual o paciente foi condenado nos autos do processo crime, conforme acórdão prolatado pelos N. Desembargadores do estado de São Paulo, em anexo. Sendo deferida a suspensão supra, requer a substituição da reprimenda em regime fechado pelo regime domiciliar, até a volta da normalidade social, com a respectiva diminuição do contágio do COVÍRUS 19, ou por decisão do CNJ, A imposição das medidas cautelares, caso V. Excelência julgue necessário. Requer, ainda, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna” (fls. 8-9, e-doc. 1).
    O trânsito em julgado foi certificado em 18.5.2020 e os autos baixaram ao Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. Quanto à iminência da prisão do paciente, diferente do alegado na inicial, trata-se na espécie de execução definitiva da pena. A condenação do paciente na ação penal transitou em julgado.
    Portanto, levada a efeito a prisão do paciente, a finalidade será dar cumprimento à lei para execução definitiva da pena estabelecida no processamento da ação penal. Inaplicável, na espécie, a decisão proferida no julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54 no Plenário deste Supremo Tribunal.
    9. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora